Tribunal: CARF
Processo: 10730.013569/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.013569/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.903 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
CURSO TAURUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
LANÇAMENTO
E
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DE
EXCLUSÃO
NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO. POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
SÚMULA CARF N° 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTOS.
PAGAMENTOS
EFETUADOS. CÔMPUTO. SÚMULA CARF N° 76.
No lançamento de valores em virtude de exclusão do Simples devem ser
levados em conta os valores pagos pelo contribuinte à respectiva época, para
fins de determinação do montante devido, nos termos da Súmula 76 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.013569/2008-18
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.903 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.013569/2008-18

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 439-442) interposto em face de Acórdão
da DRJ/RJ1 (fls. 402-416), por meio do qual o referido órgão julgou as impugnações do
Contribuinte em parte procedentes (fls. 99-341), mantendo o lançamento efetuado, mas
reduzindo em parte o crédito tributário lançado.

I.
Lançamentos
2. Em desfavor do Contribuinte foram emitidas 16 notificações de lançamento
(fls. 2-17), cuja especificação pode ser encontrada em tabela constante no acórdão da DRJ (fls.
404), conforme se transcreve abaixo:

3. Alguns dos lançamentos, os relativos ao período compreendido entre 2006 e
2007, foram lavrados em virtude do Ato Declaratório Executivo (ADE) n° 06, de 13 de fevereiro
de 2008 (fls. 18) ter excluído o Contribuinte do Simples, com efeitos a partir do 01/02/2006. Os
referentes ao período entre 2004 e 2005 foram lavrados por falta de recolhimento, o qual foi em
grande parte feito parcialmente de acordo com o Simples, mesmo sem o Sujeito Passivo se
encontrar no Regime. Os lançamentos foram feitos com base em lucro arbitrado e regime
cumulativo, uma vez que, nos termos utilizados pela autoridade administrativa (fls. 2), “não
houve opção pelo lucro presumido e malgrado a empresa ter informado que possuía escrituração
contábil/fiscal completa, não foi possível efetuar apuração do lucro real, pois não foi atendida a
segunda intimação n° 1481/2008, recebida em 23/10/2008, tornando impossível a apuração pelo
lucro real trimestral, na forma do art. 142 do Código Tributário Nacional.”.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.903 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.013569/2008-18

4. Deve-se frisar que o Contribuinte apresentou outras duas impugnações, que
originaram dois outros processos no CARF. O primeiro deles, n° 10730.011067/2007-63, tinha
como objeto de questionamento o ADE n° 6 (acima indicado), sendo ele julgado em 23/02/2011,
tendo a decisão indeferido o requerimento do Sujeito Passivo e mantendo a exclusão do Simples,
nos termos da transcrição da ementa a seguir:

SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Data do fato gerador: 01/02/2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
ATIVIDADE VEDADA. ENSINO MÉDIO. Regular a exclusão quando
demonstrado que a contribuinte exerce atividade impeditiva.

5. O segundo processo, originado a partir de requerimento do contribuinte, é o
de n° 10730.006042-2006-67. Neste, o contribuinte questiona o indeferimento de sua pretensão
de haver retificação pela data de opção do Simples, uma vez que pretende que ela seja alterada
retroativamente para 1997. Tal demanda ainda não foi julgado por este Conselho.

II. Impugnações e DRJ
6. Em virtude dos lançamentos, o Contribuinte apresentou 16 impugnações
iguais (uma para cada lançamento), às fls. 99-102; 114-117; 129-132; 144-147; 159-162; 174-
177; 189-192; 204-207; 222-225; 237-240; 252-255; 267-270; 282-285; 297-300; 312-315; 327-
330, nas quais, em síntese, alegou que: a) o fisco deveria aguardar o julgamento do processo
sobre a exclusão do Simples para a lavratura das notificações de lançamento, de outra forma é
nulo o ato de lançamento; b) não poderia a exclusão do Contribuinte do Regime Simplificado ser
retroativa; c) prestou todas as informações requeridas pela autoridade fiscal. Ao final requereu a
nulidade dos lançamentos.
7. A DRJ, em sessão realizada em 09 de dezembro de 2010, julgou pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL da Impugnação nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
A existência, em nome da pessoa jurídica, de processo pendente de
decisão administrativa definitiva relativo à impugnação de ato
declaratório de exclusão do Simples não impede o lançamento de oficio
pela autoridade administrativa dos valores devidos em função dessa
exclusão.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.903 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.013569/2008-18

EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PAGAMENTOS EFETUADOS.
Devem-se considerar, na composição dos valores lançados de oficio em
decorrência da exclusão da pessoa jurídica do Simples, os pagamentos
consignados nos sistemas internos da RFB referentes ao regime
simplificado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte

8. Em suma, o órgão julgador decidiu que não há fundamento para que se
aguarde o término do processo em que se discute a exclusão do Simples para, somente então,
efetuar os lançamentos, inclusive, porque a cobrança do crédito e a permanência ou exclusão do
Regime são assuntos distintos. Quanto à irretroatividade da exclusão, tal questão já foi discutida
e julgada em outro processo. O Contribuinte não apresentou, conforme se percebe nos autos,
toda a documentação requerida.

III. Recurso voluntário
9. Inconformado com a decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual transcreveu, quase que em sua plenitude, os argumentos de suas Impugnações, sem
estabelecer, portanto, contexto dialético diferente do apresentado nestas peças iniciais.
10. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
11. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.
IV. Tempestividade
12. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 438 – em 31/01/11), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 439 – em 02/03/11), conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o conheço
e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Lançamento e discussão administrativa
13. O Recorrente alega que não haveria autorização para efetivação dos
lançamentos tributários, uma vez que há processo administrativo que discute a exclusão do
Contribuinte do Simples.
14. Sobre este tema o CARF já se manifestou, inclusive emitindo Súmula a
respeito, a de n° 77, a qual prevê que “A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.903 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.013569/2008-18

créditos tributários devidos em face da exclusão.”. Em análise ao caso, percebe-se que se trata
especificamente do questionamento levantado pelo Contribuinte, o que tem como efeito,
portanto, a improcedência desta alegação.

VI. Irretroatividade e exclusão do Simples
15. Quanto à alegação de que o Recorrente não poderia ser excluído de forma
retroativa, deve-se lembrar que o objeto do presente processo se limita à análise do lançamento e
sua consequente lavratura, e não à sua exclusão do regime simplificado. E como visto no tópico
anterior, há entendimento sumulado de que é possível a realização do lançamento mesmo não
havendo decisão em outro processo sobre a exclusão. Portanto, não há de se acolher este
argumento.

VII. Análise e cômputo de valores recolhidos
16. A decisão da DRJ levou em consideração os valores recolhidos, ainda que de
acordo com a sistemática do Simples, para abatê-los do valor dos lançamentos. Tal cômputo é
regular e está de acordo com a interpretação deste Conselho. Isto pode ser constatado por meio
da Súmula CARF n° 76, que dispõe que “Na determinação dos valores a serem lançados de
ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.”.

VIII. Conclusão
17. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para
no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos seus
próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital